Tribunal: TJMT
Processo: 0015687-40.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0015687-40.2014.8.11.0003
Recorrente: VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN
Recorrido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN (id 55128950) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 37072481):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA PRECLUSA - DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CONJUGE VARÃO – PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão" (EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28.10.2015). 2. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes. (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020).” (TJMT, RAC 0015687-40.2014.8.11.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 39703993 foram acolhidos sem efeitos infringentes, conforme aresto id 48744457:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM MOMENTO PRETÉRITO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM, CONTUDO, CONFERIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embora o tema - bem de família – seja questão de ordem pública, a matéria arguida e decidida em momento pretérito, submetida, inclusive, ao crivo da segunda instância, não poderá novamente ser objeto de discussão. 2. O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. (AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).
Foram apresentados novos aclaratórios no id 49259475, que restaram rejeitados, conforme id 53244480.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 506, 507 e 675, todos do CPC, uma vez que não observou que a Recorrente não teria participado da lide onde se originou a penhora do bem de família, motivo pelo qual poderia arguir tal tese de impenhorabilidade por meio dos Embargos de Terceiros.
Assevera que o “presente Recurso Especial funda-se na nulidade do v. acórdão por ofensa aos arts. 506 e 507 do CPC, pois não há que se falar em preclusão pro judicato da matéria, ante a ausência da recorrente na relação processual primeva, bem como ao art. 675 também do CPC, que autoriza a oposição dos embargos de terceiro até a assinatura da carta de adjudicação no processo de execução”.
Afirma que existe divergência jurisprudencial que possibilita a admissão do recurso para a instância superior.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)A probabilidade de provimento do recurso se mostra presente pelos relevantes fundamentos legais delineados anteriormente, notadamente em razão da evidente afronta aos arts. 506 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que a recorrente na qualidade de cônjuge do devedor, não integrou a lide originária em que a matéria acerca da impenhorabilidade de bem de família fora decidida, não produzindo tal decisium efeitos em relação a mesma.
Resta ainda evidenciada a ausência de preclusão pro judicata, notadamente porque a recorrente não figurou em qualquer dos polos da ação originária, desta feita a decisão transitada em julgado nos embargos a execução movidos pelo seu cônjuge (devedor originário), não produz efeitos em relação a esta, que pode perfeitamente em sede de embargos de terceiro, pleitear o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel utilizado como moradia pela sua família.
Também se vislumbra a probabilidade de provimento ao lançar os olhos na afronta ao disposto no art. 675, do Código de Processo Civil, pois não havendo arrematação nos autos de execução, não há se cogitar em intempestividade dos embargos de terceiro opostos pela recorrida.
Já o perigo na demora decorre do fato de que o imóvel utilizado pela recorrente e sua família como moradia, encontra-se penhorado, passível de alienação forçada, para fins de quitação do débito discutido na ação originária movida pela recorrida em desfavor de Clóvis Augustin, esposo da recorrente.
Veja, Excelência, o perigo de dano irreversível e irreparável em desfavor da recorrente, já que estará sujeita a atos expropriatórios, podendo ser privada de seu patrimônio utilizado como moradia, em decorrência de um acórdão que feriu de morte os dispositivos legais já mencionados, e cuja reforma não tardará por vir na Corte Superior.
Assim, preenchidos os requisitos exigidos pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, ambos do CPC, requer a recorrente que este Tribunal conceda a tutela provisória de urgência recursal a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste Recurso Especial, suspendendo, consequentemente, a penhora incidente sobre o referido imóvel matrícula no 62.318, devendo ser oficiado aquele d. juízo da decisão concessiva da tutela provisória ora requerida.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56020501 e 56336487.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de expropriação do seu bem imóvel que busca comprovar a impenhorabilidade em razão da qualidade de bem de família.
Entretanto, como exposto pela parte Recorrente, aludida penhora foi realizada antes de 2014, ou seja, já encontra-se vigente há mais de seis anos, inexistindo qualquer perigo contemporâneo.
Note-se que nem mesmo existe nos autos qualquer notícia de que o bem esteja sendo levado a leilão, o que afasta o perigo da demora.
E ainda que seja efetivada eventual venda do bem imóvel, caso o recurso venha a ser admitido e provido no STJ, a situação retornará ao status anterior, havendo a necessidade ainda de averiguar se a proteção eventualmente reconhecida englobaria a totalidade do bem ou somente a parcela da Recorrente.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi